Tribunal: TJES
Processo: 0052654-55.2012.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0052654-55.2012.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SEBASTIAO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0052654-55.2012.8.08.0030

APELANTE: SEBASTIÃO RODRIGUES

Advogado do(a) APELANTE: DEO MORAES DIAS - ES25021

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS
.
AGRAVANTES E ATENUANTES
QUANTUM
.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. "A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade" (AgRg no HC n. 786.617/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é de se “
reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (HC n. 731.732/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)”.

3.
Recurso
a que se
dá parcial

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0052654-55.2012.8.08.0030

APELANTE: SEBASTIÃO RODRIGUES

Advogado do(a) APELANTE: DEO MORAES DIAS - ES25021

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
SEBASTIÃO RODRIGUES

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 5660882 (doc. 0526545520128080030 VOL 2.pdf, pp. 63/69) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 121,
caput
,
do C
ódigo Penal,
à pena total de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão,

em regime inicialmente fechado.

Nas razões recursais (doc. 0526545520128080030 VOL 2.pdf, pp. 73/99), o apelante requer a reforma da dosimetria, alegando que foram empregados fundamentos não idôneos para exasperar a pena na primeira fase.

Contrarrazões do Ministério Público (doc. 0526545520128080030 VOL 2.pdf, pp. 101/113), pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer
da Douta Procuradoria de Justiça (ID 5730098) manifestando-se pelo
d
es
provimento
do recurso.

Extrai-se da denúncia que, no dia 29/01/2012, por volta das 21h30min, em frente ao Bar do Albertino, situado à Rua Alagoas, Bairro Aviso, Município de Linhares, o apelante, agindo com
animus necandi
, de posse de arma de fogo, desferiu disparos contra a vítima Claudomiro Jorge de Souza, causando lesões que foram a causa de sua morte.

Consta dos autos que a vítima era acusada de ter matado o filho do apelante, Jadir Moreira Rodrigues, gerando no recorrente uma revolta. Deste modo, o apelante teria chamado a vítima para conversar em um bar, ocasião em que a golpeou e efetuou disparos de arma de fogo na região do pescoço e cabeça da vítima .

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, ressalto que o recurso trata somente sobre a dosimetria.

Não obstante, compulsando os autos, observo que a materialidade está consubstanciada no Laudo de Exame Cadavérico (doc. 0526545520128080030 VOL 1.pdf, p. 65) e Laudo de Exame do Local de Homicídio (doc. 0526545520128080030 VOL 2.pdf, pp. 167/197).

A autoria, por sua vez, restou evidenciada pelos depoimentos colhidos durante a fase de inquérito e em juízo.

Dos depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo, observo que a vítima era acusada de ter assassinado o filho do apelante.

O apelante afirma que entrou no bar para comprar um cigarro, quando a vítima o ameaçou, dizendo que “
se o leão não vai atrás da caça, a caça vai até ao leão. Você não sabia que eu estava querendo te matar, o que você veio fazer aqui?
”. Contou ainda que a vítima foi pegar a arma na cintura, mas a arma caiu no chão, momento em que o apelante pegou a arma de fogo e atirou na vítima.

Em relatório de investigação policial (doc. 0526545520128080030 VOL 1.pdf, pp. 43/45)l, há a informação de que o apelante teve seu filho, de nome Jadir Moreira Rodrigues assassinado, contudo não há a identificação do autor do fato.

A testemunha do fato, Rosiane Aparecida Bravin Preato, em depoimento prestado perante a autoridade policial, afirma que a vítima estava em seu bar, tomando cerveja, quando o apelante apareceu e a chamou para conversar. Quando saíram do bar, o apelante deu uma gravata na vítima e efetuou disparos de arma de fogo contra a cabeça daquela. Relata que alguns tiros mascaram, tendo o recorrente acertado dois tiros na vítima. Conta, ao final que, após os disparos, o apelante entrou no carro e seguiu destino ignorado.

Passo, agora, à análise da dosimetria.

Saliento que "
a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
" (AgRg no HC n. 786.617/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Deste modo, deve o magistrado se ater às particularidades fáticas do caso concreto e às subjetividades do agente.

Assim, a Defesa pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal, sustentando que foram empregados pelo juízo de primeiro grau fundamentos inidôneos a exasperar a reprimenda.

Na primeira fase
, foram valorados negativamente a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime.

A
culpabilidade

merece maior exasperação
, porquanto o crime foi praticado quando o recorrente dava uma gravata na vítima, efetuando os disparos de arma de fogo na cabeça e no pescoço (sendo coincidentes o relato da testemunha Rosiane Aparecida Bravin Preato com a conclusão do Laudo de Exame Cadavérico).

As
circunstâncias do crime
também foram valoradas negativamente. Contudo, observo que o crime foi praticado em período noturno, tendo o apelante retirado a vítima de dentro do bar, reduzindo risco a terceiro, além de efetuar apenas 02 (dois) disparos de arma de fogo. Ainda, a despeito do apelante, após a prática do fato, ter seguido para local não conhecido, observo que 12 (doze) dias após o ato criminoso compareceu na Delegacia de Polícia e confessou a prática do ilícito. Deste modo, neutralizo a circunstância.

Por fim, compartilho do entendimento de que os
motivos
do crime
devam ser negativados
, uma vez que a prática decorreu da vingança em razão de um familiar seu ser assassinado pela vítima anteriormente, não buscando o recorrente o resguardo das autoridades policiais sobre as supostas ameaças realizadas pela vítima.

Assim, tendo como base a orientação do Superior Tribunal de Justiça de “
reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (HC n. 731.732/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)”, observa-se que cada circunstância judicial do crime de homicídio consumado resultaria em um acréscimo de 21 (vinte e um) meses.

Logo, valoradas negativamente
02
(
duas
) circunstâncias judiciais
, observa-se o acréscimo de 41 (quarenta e um) meses, resultante em uma pena base de
09
(
nove
) anos
e 05 (cinco) meses de reclusão
.

Na segunda fase
, o juízo afirmou a ausência de agravantes, mas reconheceu a
atenuante
da
confissão
. Deste modo, utilizando a fração paradigma de 1/6 do Superior Tribunal Justiça, fixo a pena base em 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias.

Fixo o regime inicial como semiaberto, na forma do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)